Tribunal: TJDFT
Processo: 0718003-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. PENHORA. TRINTA POR CENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou o bloqueio e a penhora de valores depositados na conta bancária da parte executada.
2. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.
3. O ativo bloqueado é inferior a quarenta salários-mínimos, mas está localizado em conta corrente salarial, de modo que é penhorável, pois inviável conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal (artigo 833, inciso X, do CPC).
4. A impenhorabilidade da verba de natureza salarial ou remuneratória é restrita à parcela suficiente à preservação da dignidade do devedor e de sua família. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.149.395/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.